Tribunal: TJDFT
Processo: 0701433-54.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUALCIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a inexistência de relação contratual de seguro por ausência de comprovação da assinatura no instrumento contratual, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente e afastando a configuração de dano moral. A embargante alega omissão quanto à análise da prova documental apresentada e à inaplicabilidade da devolução em dobro diante da inexistência de má-fé.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a prova contratual produzida e os fundamentos legais sobre a devolução em dobro dos valores; (ii) verificar se é possível o prequestionamento das matérias invocadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma fundamentada as teses jurídicas relevantes, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, inclusive quanto à inexistência de engano justificável e à incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC.
5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a decisão já estiver devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.
6. A oposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento ficto, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1o; CDC, art. 42, parágrafo único.